Tribunal: TJDFT
Processo: 0705198-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0705198-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ERNANI GONCALVES NERI IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia em desfavor do paciente ERNANI GONÇALVES NERI que não relaxou prisão que seria manifestamente ilegal em razão da intercorrência de prescrição punitiva. Em síntese, afirma que o paciente foi preso no Distrito Federal em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido no processo de execução (SEEU) no 7000012-35.2023.8.09.0171, que tramita na Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto de Iaciara -GO. Afirma que, após análise do processo de execução (íntegra dos autos em anexo), verificou ser o caso de prescrição da pretensão punitiva retroativa e, por isso, requereu o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade, nos termos do art. 13, § 3o, da Resolução n. 213 do CNJ. O Juízo coator, contudo, manteve a prisão, não alisando o pedido da defesa, sob o argumento de que pode ter ocorrido a suspensão do processo e da prescrição na forma do art. 366 do CPP. Alega que, no caso dos autos, há, de fato, prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a pena imposta foi de 8 anos e 3 meses, o que faz com que o prazo prescricional seja de 16 anos (art. 109, II, do CP). Contudo, o paciente era menor de 21 anos na data do fato, de modo que o prazo foi reduzido pela metade (art. 115 do CP), se estabelecendo em 8 (oito) anos. Aduz que não houve suspensão ou interrupção do prazo entre os períodos, conforme consta na carta de guia, e que a matéria é de ordem pública e pode ser reconhecida a qualquer tempo.. Desse modo, requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa com a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. A medida liminar em habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. No caso dos autos, o pedido comporta acolhimento. Extrai-se que o paciente foi preso no Distrito Federal em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido no processo de execução (SEEU) no 7000012-35.2023.8.09.0171, que tramita na Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto de Iaciara -GO. Consta no processo de execução (ID 68746927) e na ação penal que a denúncia foi recebida em 19/02/2003. A sentença condenatória publicada em 06/10/2014, impondo a pena de 11 (onze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado. Conforme o relatado acima, extrai-se que houve o decurso de período superior a 11 (onze) anos entre o recebimento da denúncia (19/02/2003) e a publicação da sentença (06/10/2014). Considerando o montante da pena aplicada, nos termos do art. 109, II, do Código Penal, a prescrição, no caso, ocorreria em 16 (dezesseis) anos, uma vez que a pena aplicada excedeu 8 (oito) anos. Nos termos do art. 115 do Código Penal, são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o autor do ilícito era menor de 21 anos na época do fato. No caso em apreço, o paciente tinha 20 (vinte) anos de idade na data do fato, de sorte que o prazo prescricional para ele é de 8 (oito) anos. Dessa forma, há flagrante constrangimento ilegal decorrente do não reconhecimento da prescrição em audiência de custódia, uma vez que o paciente está preso com a finalidade de iniciar o cumprimento de pena já prescrita em relação à pretensão punitiva (retroativa). Em face do exposto, DEFIRO a medida requerida para, liminarmente, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos dos artigos 110, caput e § 1o, e 109, II, ambos do Código Penal e, consequentemente, revogar a prisão do paciente, restando a punibilidade extinta na forma do art. 66, III, e 109 da LEP. Expeça-se o alvará de soltura, devendo o paciente ser colocado em liberdade se não estiver preso por outro motivo. Comunique-se, com urgência, à autoridade coatora e ao Juízo da Vara de Execução Penal Meio Fechado e Semiaberto de Iaciara/TJGO. Na oportunidade, solicitem-se as informações à autoridade coatora. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator